Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-89.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TAXA CONDOMINIAL. ATRASO. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO TEMPESTIVO. COMPROVADO. PROTESTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CC. NÃO INCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restou demonstrado que o protesto foi indevido, uma vez que os encargos condominiais foram pagos tempestivamente, tendo como beneficiário o próprio condomínio apelante.
2. Embora nítida a falha na realização da cobrança pelo condomínio ao não verificar que a dívida protestada já havia sido paga, mostra-se inaplicável a repetição do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil, haja vista não existir cobrança judicial ou prova de má-fé, pressupostos indispensáveis para incidência do dispositivo legal.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.